Tribunal: TJDFT
Processo: 0027498-80.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
2. Somente é permitido que se reduza a pena abaixo do mínimo após a fixação da pena intermediária, obtida na segunda fase da dosimetria, ou seja, ao término da segunda fase da dosimetria a pena não pode estar abaixo do mínimo legal.
3. Recurso conhecido e desprovido.